Tribunal: TJMT
Processo: 1044378-83.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044378-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (REPRESENTANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (APELADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE PURGAÇÃO DA MORA NOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO - BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1078
“o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa”
.

Assim, como a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só não provoca abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, na hipótese, a ausência de comprovação do dano afasta o dever de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à empresa requerida na baixa do gravame do veículo
TOYOTA, Modelo: COROLLA XEI 20 FLEX, ano/fabricação: 2017, ano/modelo: 2018, Cor predominante Branca, Chassi n° de série: 9BRBD3HE5J0380297, RENAVAM: 01142925320, Placa: QCU – 3681
, bem como a condenou ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do

arbitramento
,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A apelante relata que propôs Ação de Busca e Apreensão contra o autor da presente demanda, sob o n. 1029403-90.2020.8.11.0041 perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, onde o veículo objeto da lide foi apreendido no dia 14/01/2021, sendo devolvido ao devedor fiduciário, em 20/01/2021, depois de purgar a mora no valor de
R$ 34.593,39 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), ensejando a presente ação para que fosse obrigada a proceder a baixa da restrição financeira.

Assevera que a liminar foi indeferida à época, sob a justificativa de que

mesmo com o depósito do valor perseguido em juízo, as custas e honorários advocatícios não foram incluídos, além do requerido ofertar contestação, requerendo, dentre outros pedidos, a improcedência dos pedidos, razão pela qual aguardou o trâmite final da ação de busca e apreensão para que efetuasse a baixa do gravame, não podendo, agora, ser considerado que a dívida foi quitada em 15/01/2021.

Aduz que “
a decisão no processo de busca e apreensão, datada de 19/09/2022, de ID nº 95428201 possibilitou o levantamento dos valores em referência e a sentença foi proferida em 07/07/2022, ou seja, o recebimento das quantias por parte da empresa Apelante apenas ocorreu posteriormente à decisão meritória final do procedimento, momento em que seria possível a baixa do gravame”.

Defende, assim, que não há falar em desídia da empresa apelante no que tange às suas obrigações, porquanto cumpriu com exatidão seu ônus no processo de busca e apreensão, apontando, assim, a incongruência da sentença aqui proferida frente aos fundamentos que levou ao indeferimento da medida liminar.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, a redução do dano moral para patamar mais condizente ao caso, como também dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento).

Contrarrazões ofertadas no Id. 175083727, onde o apelado sustenta que
“
PAGOU INTEGRALMENTE dívida apontada pela ré naquela ação de busca e apreensão, inclusive com sua complementação conforme determinado por aquele R. Juízo de piso, desta forma não restou naquela oportunidade, qualquer pagamento pendente, tanto é obvio que se houvesse algum pagamento pendente em relação ao veículo, este não seria liberado pelo juízo que determinou a busca e apreensão”
– sic.

Afiança que
“nos autos de busca e apreensão nº 1044378-83.2021.8.11.0041, houve a sentença determinando a baixa do gravame em 08 de agosto de 2022, logo após, em 12 de setembro de 2022 a ré protocolizou o pedido de levantamento dos valores depositados, e mais uma vez deixou o apelado com o veículo ainda sem a baixa no gravame. No dia 14 de setembro o apelado novamente peticionou aos autos para requerer ao juízo a liberação do veículo, e assim foi feito, ou seja, só após nova ordem diretamente ao DETRAN/MT, ficando evidente que quem efetivou a baixa não foi a apelante e sim o Magistrado dos autos” – sic.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência,
em desfavor da ora apelante
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
narrando que foi réu na ação de busca e apreensão nº. 1029403-90.2020.8.11.0041, em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, onde teve seu veículo -
COROLLA XEI 20 FLEX, ano/fabricação: 2017, ano/modelo: 2018, Cor predominante Branca, Placa: QCU – 368 -,
apreendido em 14 de janeiro de 2021, o qual lhe foi restituído depois que quitou o débito integral.

Diz que em razão do adimplemento da obrigação, solicitou a baixa do gravame, já que a administradora não é mais a proprietária do bem.

Assim, requereu a procedência da demanda para obrigar a requerida, ora apelante, à baixa no gravame do veículo, bem como a viabilizar toda a documentação necessária para a transferência, além da condenação pelos danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela antecipada foi indeferida, ante ausência de decisão terminativa nos autos da ação de busca e apreensão.

Em contestação, a requerida, ora apelante, lançou a tese de que
“
na realidade dos fatos o Autor somente honrou com uma parcela dos valores devidos pelo mesmo à parte Ré, uma vez que os valores relativos as custas processuais e despesas decorrentes da inadimplência incorrida por parte do mesmo, bem como os honorários advocatícios devidos as procuradoras de parte Ré, não foram pagos até o momento e, igualmente são devidos e devem ser pagos, por obvio, para que o bem seja devidamente quitado, consequentemente sendo a restrição financeira devidamente baixada” – sic,
sustentando que o ideal seria aguardar o pronunciamento final do juízo naqueles autos.

Diante do pedido de ambas as partes pelo julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença de procedência e, por conseguinte, o presente recurso.

Pois bem.

Na hipótese, incontroverso que o ora apelado purgou a mora quando da apreensão do seu veículo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1029403-90.2020.8.11.0041, em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, tanto que lhe foi restituído em seguida, consoante se verifica dos documentos acostados nos Id ́s. 175083668, 175083670, 175083671 e 175083675.

Aliado a isso, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a sentença proferida na ação de busca e apreensão confirma a quitação do débito apresentado pelo credo fiduciário, aqui apelante e, em razão disso, a entrega do veículo, de modo declarou satisfeita a obrigação pretendida pela apelante.

Nesse trilhar, evidente que o prazo para a baixa da restrição que recaía sobre o prontuário do veículo deveria ser efetivado nos 10 (dez) dias subsequentes ao pagamento da dívida indicada na inicial, o que não ocorreu, de modo que, no ponto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ocorre que, a
pós a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgar sob a sistemática dos repetitivos os Recursos Especiais n.º 1881453/RS e 1881456/RS, por meio do
Tema 1078
firmou-se a tese de que
“O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.

Assim, como a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só, não provoca abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, a ausência de comprovação do dano afasta o dever de indenizar.

Ao perscrutar os autos, denota-se que o
autor, ora apelado, não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar que sofreu constrangimento que ultrapassou os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual e manutenção indevida do gravame.

Nesse passo, embora necessário o ajuizamento da demanda para obrigar a ora apelante a cumprir o seu mister, o que, à toda evidência, causou transtornos e embaraços em sua vida cotidiana, tal situação não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade do apelado, deixando de configurar dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DO VEÍCULO – TEMA 1078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL ACOLHIDA – MERO DISSABOR – RECURSO PROVIDO.

No julgamento do Tema 1078 o STJ firmou a seguinte tese jurídica: “o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa”. No caso, ainda que o Apelado tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a baixa do gravame, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai prova apta a comprovar ofensa qualificada como dano moral indenizável.”

(TJ-MT 10248215220178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2022)

“RECURSOS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL (IN RE IPSA). NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. REVERSÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS, E PROVIDO DO BANCO RECORRENTE. REVERSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O descumprimento de cláusula contratual não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória. Para sua configuração se faz necessário a apresentação de prova a comprovar prejuízo em sua honra subjetiva. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.
3. Vencido o apelante nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.”
(TJ-MT 10032674220178110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para excluir da sentença o dever de indenizar, de modo que, como ambas as partes foram sucumbentes, nos termos do artigo 86 do CPC/15, cada uma arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023